Tribunal: TJPA
Processo: 0020211-12.2013.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2023-05-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0020211-12.2013.8.14.0301

APELANTE: CMA CGM DO BRASIL AGENCIA MARITIMA LTDA

APELADO: DELTA PUBLICIDADE S A

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0020211-12.2013.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

APELANTE: CMA CGM DO BRASIL AGÊNCIA MARITIMA LTDA

ADVOGADO:
LUIZ FERNANDO MAUES OLIVEIRA – OAB/PA 14.802-B

APELADO: DELTA PUBLICIDADE S/A

ADVOGADO: PAULO ROBERTO FREITAS DE OLIVEIRA – OAB/PA 3.772

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - COBRANÇA DE SOBREESTADIA DE CONTEINERES (DEMURRAGE). SENTENÇA DE PRESCRIÇÃO EM RAZÃO DO PRAZO DE 90 DIAS PREVISTO NO ARTIGO 22 DA LEI 9.611/98. INAPLICABILIDADE. PRAZO INVOCADO REFERENTE A TRANSPORTE MULTIMODAL. CONTRATAÇÃO DE TRANSPORTE UNIMODAL. APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL DO ARTIGO 206, § 5º, INCISO I, DO CÓDIGO CIVIL - AÇÃO PROPOSTA ANTES DE EXPIRADO O PRAZO QUINQUENAL. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária do dia ___ de ______ de 2023, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por

CMA CGM DO BRASIL AGÊNCIA MARITIMA LTDA., objetivando a reforma da sentença de id.

1480092, proferida pelo Juízo de Direito da 5ª Vara Cível e Empresarial da Capital, que julgou prescrita a pretensão autoral, nos autos da AÇÃO DE COBRANÇA interposta pelo Apelante em desfavor de DELTA PUBLICIDADE S/A.

Consta de peça inicial (Id. 1480065) que a empresa requerida contratou a empresa demandante para transportar, exclusivamente por via marítima, diversas mercadorias oriundas do exterior, tendo havido retenção indevida dos contêineres acima do prazo acordado, o que ocasionou no débito de R$ 1.344.125,06 relativo às sobrestadias incorridas.

Em sentença de Id. 1480092, o Magistrado de 1º grau julgou prescrita a pretensão autoral, por entender que a requerente ultrapassou o prazo de 90 dias para propor a ação de responsabilidade decorrente do transporte multimodal.

Irresignada, a parte autora apresentou recurso de apelação no id. 1480095 - Páginas 2-27 e; id. 1480096 – Páginas 1-17), onde em aperta síntese, alega que a sentença está equivocada ao considerar o transporte unimodal como multimodal, bem como que a Lei de Transporte Multimodal (Lei 9.611/98) não pode ser aplicada ao caso, pois o transporte se deu por via marítima, na modalidade porto a porto (unimodal). Além do supracitado prazo de 90 dias só ser aplicável em caso de não ter havido a entrega da mercadoria, que não é o caso dos autos. Ao final defende ser de cinco anos o prazo prescricional para cobrança de sobre-estadia de contêiner ocorrida em transporte unimodal quando decorrente de disposição contratual.

Contrarrazões ofertadas no id. 1480097- Páginas 2-27 e; id. 1480098, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária.

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do decisum proferido em primeiro grau, que julgou prescrito o direito da apelante.

Pois bem, após acurada análise dos autos adianto que assiste razão ao recorrente.

Habitualmente, nos contratos de transporte que envolvem a utilização de contêineres, o transportador (dono do contêiner) concede ao embarcador/afretador (usuário do contêiner) um período sem ônus (free time) para que este retire as mercadorias da unidade e devolva o referido contêiner vazio. Caso o contêiner não seja devolvido no prazo estipulado, então há incidência da demurrage e o afretador terá de arcar com esse custo adicional.

Neste sentido, o atraso na entrega do contêiner importa o descumprimento de cláusula do contrato de afretamento, rendendo ensejo ao pagamento do respectivo ressarcimento, haja vista que a permanência prolongada do equipamento na custódia do consignatário gera desequilíbrio econômico ao impedir que o transportador desenvolva sua atividade principal, que é vender o frete.

A indenização de sobrestadia decorre de disposição expressa e explícita contratualmente, pois o instrumento contratual define os parâmetros que serão adotados para fins de ressarcimento (indenização pela demurrage), em havendo prejuízos causados em virtude do retorno tardio daquela unidade de carga (contêiner), os quais deverão ser aferidos após a devolução deste equipamento.

No caso do transporte unimodal (marítimo), a responsabilidade do transportador é restrita ao percurso marítimo, que se inicia após o recebimento da carga a bordo do navio no porto de origem, cessando imediatamente após o içamento das cargas e o consequente desembarque no porto de destino. Ou seja, os demais serviços e atos correlatos, tais como desembaraço aduaneiro, transporte, desunitização dos contêineres etc. são de exclusiva responsabilidade do afretador e, por tal motivo, a demora na conclusão desse procedimento pode resultar em demasiado atraso na devolução dos contêineres utilizados no transporte da carga ao transportador.

As regras jurídicas sobre a prescrição devem ser interpretadas estritamente, repelindo-se a interpretação extensiva ou analógica. Daí porque afigura-se absolutamente incabível a fixação de prazo prescricional por analogia, medida que não se coaduna com os princípios gerais que regem o Direito Civil brasileiro, além de constituir verdadeiro atentado à segurança jurídica, cuja preservação se espera desta Corte Superior.

A lição de Pontes de Miranda, para quem "as regras jurídicas sobre prescrição hão de ser interpretadas estritamente, repelindo-se a própria interpretação analógica" (Tratado de Direito Privado, Tomo VI. Rio de Janeiro: Editor Borsoi, 1970, pág. 317).

Por isso, em se tratando de transporte unimodal de cargas, quando a taxa de sobre-estadia objeto da cobrança for oriunda de disposição contratual que estabeleça os dados e os critérios necessários ao cálculo dos valores devidos a título de ressarcimento pelos prejuízos causados em virtude do retorno tardio do contêiner, será quinquenal o prazo prescricional (art. 206, § 5º, inciso I, do Código Civil). Caso contrário, ou seja, nas hipóteses em que inexistente prévia estipulação contratual, aplica-se a regra geral do art. 205 do Código Civil, ocorrendo a prescrição em 10 (dez) anos.”

Sobre esse prazo trago à colação o seguinte julgado:

DIREITO COMERCIAL. RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO. SOBRE-ESTADIA DE CONTÊINERES (DEMURRAGE). REVOGAÇÃO DO ART. 449 DO CÓDIGO COMERCIAL PELO CÓDIGO CIVIL DE 2002. APLICAÇÃO DO ART. 206, § 5º, I, DO CC. 1. Esta Corte Superior, por ocasião do julgamento do REsp 176.903/PR (publicado no DJ de 09.04.2001), entendeu que há equiparação entre a devolução tardia da unidade de carga (contêiner) à sobre-estadia do navio, aplicando-lhe o mesmo prazo prescricional de 1 ano previsto no art. 449, 3, do Código Comercial, que regulava especificamente o tema, mas que foi revogado pelo Código Civil de 2002. 2. A taxa de sobre-estadia, quando oriunda de disposição contratual – que estabelece os dados e critérios necessários ao cálculo dos valores devidos, os quais deverão ser aferidos após a devolução do contêiner, pela multiplicação dos dias de atraso em relação aos valores das diárias -, gera dívida líquida e certa, fazendo incidir o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 206, § 5º, I, do Código Civil. 3. Urge, não obstante, registrar uma importante diferenciação, pois, caso não conste no contrato de afretamento nenhuma previsão acerca da devolução serôdia da unidade de carga, eventual demanda que vise à cobrança dos valores de sobre-estadia obedecerá ao prazo prescricional decenal, haja vista a ausência de disposição legal prevendo prazo menor (art. 205 do Código Civil, ante o seu caráter eminentemente residual). 4. No caso, ressoa inequívoca a não ocorrência da prescrição, uma vez que: (I) as datas de devolução dos contêineres, segundo quadro demonstrativo formulado pela credora à fl. 13, vão de 19.08.2008 a 25.11.2008; e (II) a ação de cobrança foi ajuizada em 13.05.2010 (fls. 3-11), anteriormente ao decurso do prazo de 5 anos. 5. Recurso especial não provido. (Recurso Especial nº 1.355.173/SP (2012/0246881-7), 4ª Turma do STJ, Rel. Luis Felipe Salomão. j. 15.10.2013, unânime, DJe 17.02.2014).

Ainda sobre esse tema, recentemente o Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.035), fixou a tese de que "a pretensão de cobrança de valores relativos a despesas de sobre-estadia de contêineres (demurrage) previamente estabelecidos em contrato de transporte marítimo (unimodal) prescreve em cinco anos, a teor do que dispõe o artigo 206, parágrafo 5º, inciso I, do Código Civil de 2002".

O colegiado acompanhou o voto do relator da controvérsia, ministro Villas Bôas Cueva, para quem não é possível a aplicação por analogia, aos casos de transporte unimodal, do prazo prescricional de um ano, válido para o ajuizamento de ações fundadas no não cumprimento das responsabilidades decorrentes do transporte multimodal, previsto no artigo 22 da Lei 9.611/1998.

Assim, ressoa inequívoca a não ocorrência da prescrição, uma vez que ao contrário do que foi afirmado na sentença guerreada, não se trata de transporte multimodal, mas sim unimodal, sendo inaplicável ao caso a Lei 9.611/98.

Neste sentido, o prazo prescricional a ser aplicado é o quinquenal, nos termos do art. 206, §5º, inciso I do Código Civil ou, não havendo contrato, ocorrerá a incidência da regra geral contida no art. 205 do mesmo diploma legal, ocorrendo a prescrição em 10 (dez) anos.

Por tais razões, dou provimento ao apelo da recorrente para cassar a sentença guerreada, devendo os autos retornarem ao Juízo de origem para prosseguimento do feito.

ISTO POSTO, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, PARA CASSAR A SENTENÇA APELADA
, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para prosseguimento do feito
.

É O VOTO

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Sessão Ordinária, do dia ____ de _______ de 2023

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 10/07/2023